Tribunal: TJES
Processo: 5005228-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005228-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: INGRID LORENA LIMA PETERLI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CONCESSÃO ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RITO BIFÁSICO. INVERSÃO PROCESSUAL. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão que, em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos e limitar os descontos em folha de pagamento da consumidora a 30% da renda líquida, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender cobranças e limitar descontos em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, antes da realização da audiência de conciliação estabelecida pela Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, instituiu um procedimento especial bifásico para o tratamento do superendividamento, com uma primeira fase conciliatória (art. 104-A) e uma segunda fase de instauração de processo para revisão contratual e repactuação compulsória, caso a conciliação resulte frustrada (art. 104-B).

A concessão de tutela provisória que suspende débitos contratuais e limita compulsoriamente os descontos antes da tentativa de conciliação entre as partes configura indevida inversão do rito processual e violação ao devido processo legal.

As medidas deferidas pelo juízo de origem, como a limitação dos descontos em folha e a vedação de cobranças, produzem efeitos idênticos aos da fase compulsória do rito especial, sendo, portanto, incompatíveis com a natureza e os limites da fase conciliatória.

Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a análise do pedido de tutela de urgência em ações de superendividamento deve ocorrer somente após a realização da audiência de conciliação.

A subversão do rito legal prescrito nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, ao antecipar medidas da fase judicial para a fase conciliatória, acarreta a nulidade do capítulo da decisão que deferiu a tutela provisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, instituído pela Lei nº 14.181/2021, é bifásico, sendo a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC) um pressuposto para a eventual instauração da fase judicial de revisão e repactuação compulsória (art. 104-B do CDC).

É nula a decisão que, em ação de superendividamento, concede tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de débitos e limitar descontos antes da realização da fase conciliatória, por configurar inversão indevida do rito processual especial e violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.181/2021. Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 54-A, 104-A e 104-B. Código de Processo Civil (CPC), art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.191.259/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/03/2025; STJ, REsp n. 2.168.199/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007498-29.2024.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 20/02/2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012313-69.2024.8.08.0000, rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível, j. 11/03/2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5009074-91.2023.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 01/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005228-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADA: INGRID LORENA LIMA PETERLI

JUIZ: DR. FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN

RELATOR: DES. JORGE HE
NRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
agravo de instrumento
interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de
decisão
(Id. 62235356)
proferida pelo Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões, em AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO)
(Processo 5021126-49.2024.8.08.0012)

ajuizada p
or INGRID LORENA LIMA PETERLI
, cujo
decisum

restou lavrado nos seguintes termos:

“
(...) DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no art. 300 do CPC e na legislação consumerista, para:

1.
SUSPENDER IMEDIATAMENTE quaisquer cobranças, descontos ou lançamentos automáticos na folha de pagamento da requerente ou em suas contas bancárias, relativos aos contratos de empréstimo e cartão de crédito firmados com as instituições financeiras rés, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, prorrogável, se necessário, após a audiência de conciliação. Durante este período, não incidirão juros de mora, multa ou outros encargos moratórios sobre as parcelas suspensas. A suspensão não abrange débitos relativos a serviços essenciais, como água, luz, gás e telefone, desde que devidamente comprovados.

2.
LIMITAR os descontos mensais referentes a todos os empréstimos e cartões de crédito, caso haja margem consignável disponível, ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) da renda líquida comprovada da autora, excluindo-se os descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária). Essa limitação visa garantir a preservação do mínimo existencial da requerente, em consonância com a jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça.

3.
DETERMINAR que as instituições financeiras rés se abstenham de inscrever o nome da autora em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, etc.) ou de realizar qualquer ato de cobrança extrajudicial que possa constrangê-la ou ameaçá-la, durante o período de suspensão das cobranças.

4.
FIXAR multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao teto de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada ato de descumprimento desta decisão, a ser revertida em favor da autora, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, inclusive por litigância de má-fé.

5.
DESIGNAR audiência de conciliação, com fulcro no art. 104-A do CDC, a ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, intimando-se as partes e seus advogados, com a advertência de que a ausência injustificada da parte autora implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, e a ausência injustificada da parte ré, a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O objetivo da audiência é promover a renegociação global das dívidas, com a elaboração de um plano de pagamento que respeite a capacidade financeira da autora e os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

6.
DETERMINAR que as instituições financeiras rés apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias, todos os contratos firmados com a autora, acompanhados dos respectivos extratos detalhados de evolução da dívida, demonstrando a taxa de juros efetiva aplicada, os encargos incidentes e o Custo Efetivo Total (CET) de cada operação.”

E
m suas razões recursais, sustentou,
em suma: (i) afronta ao devido processo legal e à Lei nº 14.181/2021, por ter sido concedida tutela antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC; (ii) ilegitimidade da imposição de plano compulsório sem observância do rito bifásico da Lei do Superendividamento; (iii) risco de dano grave e irreparável decorrente da suspensão dos descontos de crédito consignado e de débito em conta; (iv) impossibilidade de fixação de multa coercitiva sem o trânsito em julgado; (v) violação à boa-fé contratual e ao princípio
pacta sunt servanda
; e (vi) indevida inversão do ônus da prova. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e,
n
o mérito, o seu provimento, com a revogação da decisão agravada.

Decisão recepcionando o recurso no duplo e
feito para
suspender a tutela provisória deferida na decisão recorrida
.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Com efeito, a Lei n.º 14.181/2021 impôs importante alteração no Código de Defesa do Consumidor, a gerir o direito das pessoas em situação de vulnerabilidade ou superendividamento, permitindo-lhes rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir com as obrigações contratuais assumidas perante os seus credores, tendo como foco principal o resguardo das condições mínimas de subsistência daqueles que não conseguem pagar suas dívidas sem o comprometimento do mínimo existencial.

Nesse contexto, estabelece o artigo 104-A, do CDC, inserido pela Lei n.º 14.181/2021, que “
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória,
presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.
”

Prosseguindo, prevê o artigo 104-B, do CDC, que, “
Se não houver êxito na conciliação
em relação a quaisquer credores,
o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e
procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
.
”

Note-se, portanto, a introdução, no ordenamento jurídico brasileiro, pela Lei nº 14.181/2021, de um microssistema de tutela do consumidor superendividado, modificando o Código de Defesa do Consumidor para prever um procedimento especial bifásico, conforme previsto nos supracitados artigos 104-A e 104-B, cujo escopo reside, num primeiro momento, na busca da conciliação entre as partes, admitindo-se a imposição judicial de um plano de pagamento compulsório apenas se frustrada a tentativa conciliatória.

Noutras palavras, “
A fase pré-processual do processo de superação do superendividamento visa à autocomposição entre credores e devedores e, apesar de ser regida pelos princípios da cooperação e da solidariedade, tem como pressuposto que o ônus da iniciativa conciliatória, com a apresentação de proposta de plano de pagamento, é do consumidor. As sanções do art. 104-A, § 2º, do CDC protegem os direitos subjetivos do devedor à renegociação e dos demais credores ao recebimento, mesmo que parcial, do seu crédito, os quais não podem ser assegurados sem a presença de todos os credores na audiência, mas são satisfeitos, nos termos da lei, ainda que algum dos credores não aceite as condições propostas pelo consumidor e não se chegue a acordo quanto a alguma das dívidas. A consequência legal para a falta de autocomposição sobre a repactuação das dívidas é a eventual submissão, a depender de iniciativa do consumidor, do negócio não alcançado pelo acordo à fase judicial, na qual haverá a revisão do contrato e a repactuação compulsória do débito.
” (
STJ
; REsp n. 2.191.259/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

Na hipótese, a própria decisão agravada expressamente reconhece que a audiência de conciliação sequer havia sido designada à época do deferimento da tutela provisória, razão pela qual a limitação compulsória dos descontos e a suspensão de débitos contratuais imposta na fase prévia, sem a observância do rito legal, configura nítida inversão processual indevida, violando o devido processo legal, circunstância que enseja na nulidade da decisão.

Cumpre salientar que a antecipação de tutela, nos moldes em que foi concedida pelo juízo de origem, produziu efeitos idênticos à fase compulsória do rito especial, inclusive com limitação dos descontos em folha e vedação de cobrança judicial e extrajudicial. Tais medidas, todavia, como dito, são absolutamente incompatíveis com a natureza e os limites da fase conciliatória.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SUPERENDIVIDAMENTO. PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. FASE CONSENSUAL (PRÉ-PROCESSUAL). AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
CREDOR. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO. SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 104-A, § 2°, DO CDC. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1.
A controvérsia dos autos resume-se em definir se as sanções previstas no art. 104-A, § 2°, do CDC incidem na hipótese de não comparecimento injustificado do credor à audiência de conciliação realizada na fase pré-processual do processo de repactuação de dívidas.
2.

O processo de tratamento do superendividamento divide-se em duas fases: consensual (pré-processual) e contenciosa (processual).

3.
O comparecimento à audiência de conciliação designada na primeira fase é um dever anexo do contrato celebrado entre a instituição financeira e o consumidor, cujo descumprimento enseja as seguintes sanções: i) suspensão da exigibilidade do débito; ii) interrupção dos encargos da mora; iii) sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor; e iv) pagamento após o adimplemento das dívidas perante os credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, § 2°, do CDC). 4. Recurso especial conhecido e não provido. (
STJ
; REsp n. 2.168.199/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 6/12/2024.)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC.
RECURSO DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME
1.
Recurso de agravo de instrumento interposto por José Raimundo da Costa contra a decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (superendividamento), indeferiu os pedidos de tutela de urgência e designou audiência de conciliação. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que sejam limitadas as cobranças mensais a 30% de sua renda líquida, suspensas as ações judiciais em curso relativas aos contratos questionados e excluído seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, alegando estar em situação de superendividamento.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, conceder tutela de urgência para limitação das cobranças mensais, suspensão de ações judiciais e exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico para a repactuação de dívidas em casos de superendividamento, sendo a audiência de conciliação etapa indispensável para viabilizar a negociação entre o devedor e seus credores. 4.
O art. 104-A, § 2º, do CDC condiciona a suspensão da exigibilidade dos débitos ou a interrupção dos encargos moratórios à ausência injustificada de credor ou de seu representante na audiência conciliatória.
5. A concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação, além de desrespeitar o procedimento legal, compromete a finalidade do instituto do superendividamento, que é a busca de um plano equitativo de pagamento mediante a participação de todos os credores.

6.
Precedentes jurisprudenciais consolidam o entendimento de que
a limitação compulsória de descontos e demais medidas provisórias não pode ser deferida antes da realização da fase conciliatória.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. A tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 somente pode ser analisada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

2. A concessão de medidas provisórias em etapa anterior compromete o procedimento especial destinado ao tratamento do superendividamento do consumidor
. (
TJES
; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5007498-29.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/Feb/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS.
NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO
.
DECISÃO REFORMADA. (...)
3.
A Lei nº 14.181/2021 introduz princípios e regras para prevenir e tratar o superendividamento, estruturando um procedimento com duas fases: a primeira, conciliatória, e a segunda, judicial, que só se instaura se a conciliação prévia não alcançar êxito.
4. O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor prevê a necessidade de audiência conciliatória, preferencialmente extrajudicial, antes de qualquer intervenção judicial, com a finalidade de permitir que credores e devedores formalizem um plano de pagamento voluntário, assegurando o adimplemento das dívidas e a preservação do mínimo existencial.

5.
No caso concreto, não há comprovação de que a consumidora tenha realizado qualquer tentativa de conciliação prévia, judicial ou extrajudicial, como exigido pela legislação específica.
6.
A tentativa de parcelamento da dívida não se confunde com a fase conciliatória, uma vez que esta exige a participação dos credores para a formalização conjunta do plano de pagamento.
7.
Precedentes das cortes estaduais têm assentado a
impossibilidade de concessão de tutela provisória na primeira fase do procedimento de superendividamento
, justamente pela ausência de observância da etapa de conciliação prevista em lei.
IV.
DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso provido. Tese de julgamento:
1.

A análise de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos da Lei nº 14.181/2021, pressupõe a realização de fase conciliatória prévia.

2. A ausência de prévia tentativa de conciliação inviabiliza a concessão de limitação dos descontos nos rendimentos do consumidor em sede liminar.
(TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5012313-69.2024.8.08.0000, Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 11/Mar/2025)

Consequentemente,
“por se tratar de um procedimento próprio, a tutela de urgência somente poderá ser examinada após a devida realização da fase conciliatória.
” (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009074-91.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 01/Apr/2024)

Desse modo, ao deferir a tutela de urgência determinando a suspensão das cobranças sem a tentativa prévia de composição entre as partes, ou seja, ainda na fase conciliatória, a decisão recorrida subverteu o rito legal prescrito nos artigos 104-A e 104-B, do CDC, atraindo a nulidade da decisão recorrida.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para anular o capítulo decisório que apreciou (e deferiu) a tutela provisória
no Id. 62235356
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE V
ALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.